Tribunal: TJMT
Processo: 1015504-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015504-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), JAIR DAL PIVA - CPF: 345.224.929-87 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), AMUS - ASSOCIACAO AGROPECUARIA MANANCIAL DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 32.446.484/0001-93 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA - CPF: 897.815.891-91 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS - CPF: 547.256.401-82 (AGRAVADO), SERGIO JORGE DA SILVA NUNES - CPF: 411.715.861-91 (AGRAVADO), TEMISTOCLES CAMARGO - CPF: 518.663.409-30 (AGRAVADO), CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 365.883.001-82 (AGRAVADO), LUCAS HELFENSTEIN RAMOS - CPF: 007.567.651-61 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 730.774.961-00 (AGRAVADO), DIRCEU DO PRADO - CPF: 659.901.889-00 (AGRAVADO), ADELMO TONICETE SCHMAETECKE - CPF: 362.663.101-04 (AGRAVADO), JURANDIR FIDELIS DOS SANTOS - CPF: 535.466.871-91 (AGRAVADO), DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 714.067.949-53 (AGRAVADO), DOWGLAS RIBEIRO SCARPIM - CPF: 015.252.991-82 (AGRAVADO), ADELSON CARVALHO DA CRUZ - CPF: 390.733.001-34 (AGRAVADO), JOSE AILTON LEITE GUERINO - CPF: 651.777.461-00 (AGRAVADO), ORLANDO FERMINO GONCALVES - CPF: 022.241.041-89 (AGRAVADO), DEIVI PATRIC BURATTI - CPF: 014.280.051-10 (AGRAVADO), DAVI FRANCISCO BURATTI - CPF: 469.305.589-15 (AGRAVADO), NEIVA DAL PIVA - CPF: 295.955.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANOR JOSE DAL PIVA - CPF: 258.599.199-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI DAL PIVA SPIAZZI - CPF: 622.807.679-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE DAL PIVA - CPF: 496.075.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DAL PIVA - CPF: 499.514.329-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH DAL PIVA SIMONETTI - CPF: 605.021.939-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIR DAL PIVA - CPF: 707.926.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSECLER MARIA DAL PIVA - CPF: 821.001.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONIR DAL PIVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DAL PIVA - CPF: 027.861.619-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELO PAULO DAL PIVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE DAL PIVA - CPF: 612.113.899-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE DE FATIMA GONCALVES DA SILVA DAL PIVA (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEREZ PINTO DE LIMA - CPF: 608.329.590-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO GABRIEL SPIAZZI - CPF: 194.587.629-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ TARCISIO SIMONETTI - CPF: 250.516.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE PROCURADORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ART. 677, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Jair Dal Piva contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada nos embargos de terceiro, sob o argumento de que foi efetuada por publicação no Diário da Justiça em nome de procuradora cujo mandato teria se exaurido com o trânsito em julgado da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada na pessoa da advogada constituída na ação principal, à luz do art. 677, § 3º, do CPC, especialmente diante da alegação de esgotamento do mandato e ausência de citação pessoal.

III. Razões de decidir

3. O art. 677, § 3º, do CPC, estabelece que, havendo procurador constituído nos autos principais, a citação em embargos de terceiro deve ocorrer por publicação no órgão oficial.

4. O mandato outorgado ao advogado subsiste enquanto não houver revogação expressa ou causa de extinção, não se extinguindo automaticamente com o trânsito em julgado.

5. Constatada a atuação ativa da antiga procuradora nos autos, inclusive com petições e acessos posteriores ao trânsito em julgado, inexistindo comunicação prévia de revogação ou substituição, revela-se legítima a citação realizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação do embargado em embargos de terceiro deve ser realizada na pessoa do advogado constituído nos autos principais, nos termos do art. 677, § 3º, do CPC, enquanto não houver revogação expressa ou outra causa legal de extinção do mandato."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JAIR DAL PIVA
contra decisão proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro n. 0000189-22.2019.8.11.0101 que indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada nos autos.

Explica que “O agravante foi citado na presente ação de EMBARGOS DE TERCEIRO, opostos pela AMUS – Associação Agropecuária Manancial de União do Sul, cuja tramitação ocorre sob nº 0000189-22.2019.8.11.0101, por meio de publicação no Diário da Justiça, dirigida à procuradora que atuou na ação principal - 0001094-81.2006.8.11.0101 - (imissão na posse). Ocorre que o processo principal já se encontrava com trânsito em julgado desde 25/01/2019, e a citação na presente ação de embargos de terceiro foi realizada de forma inválida, por meio de publicação no Diário da Justiça em nome de procuradora que havia sido constituída exclusivamente para atuar naquela ação, sem qualquer habilitação nos presentes autos.”.

Defende que a citação foi realizada por meio de publicação em nome da antiga procuradora, com base em mandato processual constituído na ação principal, a qual já havia transitado em julgado.

Afirma que: “(i) A decisão judicial expressamente determinou citação pessoal, o que não foi cumprido; (ii) O ato foi realizado mediante publicação em nome de procuradora sem poderes válidos nos presentes autos; (iii) A homologação do prazo de resposta se deu com flagrante cerceamento de defesa, resultando em preclusão indevida.

Reafirma que a citação foi dirigida a procuradora que atuou exclusivamente na ação principal, a qual já encontrava encerrada com trânsito em julgado e não observou a forma pessoal previamente determinada pelo próprio juízo de origem.

Liminarmente requer seja suspenso os efeitos da decisão agravada, em razão da nulidade da citação realizada por meio de publicação de procuradora sem poderes nos autos.

Ao final o provimento definitivo do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da citação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça, determinando-se nova citação na modalidade pessoal, com a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões a parte explica que “O agravante foi citado nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO, opostos pela AMUS – ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA MANANCIAL DE UNIÃO DO SUL E OUTROS, processo PJe nº. 0000189-22.2019.8.11.0101, por meio de publicação no Diário da Justiça, dirigida à procuradora constituída por Jair Dal Piva, na ação principal - 0001094-81.2006.8.11.0101 (imissão na posse), onde foi suspensa a imissão na posse, conforme decisão no Id 105894737, datada de 11/12/2022, às 19:40:34”.

Assevera que o agravante tenta induzir o Relator a erro, ao constituir novos advogados, na tentativa de anular algo que ocorreu logo após o transito em julgado, em razão da propositura dos Embargos de Terceiros.

Defende que a única intempestividade é a manifestação dos novos procuradores, onde a antiga representava ativamente o agravante/embargado na época da citação, deixando transcorrer o prazo para apresentação da contestação nos Embargos de Terceiro.

Seguindo assevera que nos termos da lei, a citação será pessoal caso o embargado não tenha advogado nos autos principais; do contrário, a citação será feita por publicação no diário de justiça eletrônico.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso e revogação da liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jair Dal Piva contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0000189-22.2019.8.11.0101. O agravante sustenta, em síntese, que a citação foi realizada em nome de procuradora que atuou exclusivamente na ação principal — a qual já se encontrava encerrada com trânsito em julgado — e que, por essa razão, seria inválida, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia central reside na validade da citação efetivada por meio de publicação no Diário da Justiça em nome da advogada então constituída na ação principal. Segundo o agravante, tal mandato estaria exaurido em razão do trânsito em julgado do processo originário, sendo indispensável a nova habilitação ou nova citação pessoal.

Todavia, conforme documentado nos autos, verifica-se que a antiga procuradora, regularmente constituída, permaneceu atuante mesmo após o trânsito em julgado da ação principal, inclusive com apresentação de petições em 2022 e 2023. Ainda, restou comprovado que o agravante, por meio de sua então representante, teve acesso aos autos dos embargos de terceiro, conforme registro de acesso no PJe realizado em fevereiro de 2023, antes mesmo da certificação do prazo para contestação. Não houve, à época, qualquer comunicação ao juízo acerca de revogação ou substituição do mandato, circunstância que somente se materializou em 27/09/2024, com a juntada de nova procuração.

É relevante destacar que, nos termos do art. 677, § 3º, do Código de Processo Civil, "não tendo procurador constituído nos autos principais, o embargado será citado pessoalmente; caso contrário, a citação será feita na pessoa do advogado, por meio de publicação no órgão oficial". Esta disposição, que corresponde ao art. 1.050 do CPC/1973, tem por escopo conferir celeridade e efetividade ao contraditório, aproveitando-se do vínculo processual já consolidado.

A propósito,
mutatis mutandis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS NOS AUTOS PRINCIPAIS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADA REVELIA – CITAÇÃO PESSOAL DOS EMBARGADOS E DE SEUS PATRONOS –LITÍGIO QUE ENVOLVE BEM IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AUTOS DE EXECUÇÃO – MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE EVITAR FUTURA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS OU CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que o embargado contar com procurador constituído nos autos da ação principal, a citação e a intimação para resposta nos embargos deverão ser feitas na pessoa do advogado, mediante simples publicação na impressa oficial. Exegese do artigo 677, § 3º, do CPC/15. À espécie, como o litígio envolve bem imóvel objeto de penhora em autos de execução, afigura-se imprescindível a citação/intimação do embargado na pessoa de seu patrono, a fim de se evitar futura alegação de prejuízos ou cerceamento de defesa .(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024260-44.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.084.166/MA, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que a procuração outorgada na fase de conhecimento subsiste para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, enquanto não revogada. Nos termos do art. 682 do Código Civil, o mandato extingue-se pela revogação ou renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, mudança de estado que inabilite o mandante ou mandatário, ou pelo término do prazo ou conclusão do negócio.

Segundo a Ministra Relatora, “A procuração ad judicia consiste em um "mandato firmado entre a parte e o advogado, e o ordenamento jurídico não impôs um prazo máximo para a sua validade e eficácia, de modo que, se tal providência não for pactuada entre as partes, tratar-se-á de um mandato por prazo indeterminado. Desse modo, a regra é que a procuração outorgada manterá sua validade até que sobrevenha a sua revogação ou outra causa de extinção”.

A manutenção da validade do mandato até manifestação expressa em sentido contrário visa resguardar a confiança legítima entre a parte e seu representante, garantindo a estabilidade da representação processual. No caso concreto, não há qualquer indício de revogação formal antes de 27/09/2024, tampouco comunicação de destituição da antiga patrona, motivo pelo qual era plenamente legítima a citação realizada na pessoa do advogado constituído.

Acrescente-se que a antiga procuradora manteve conduta ativa nos autos, reforçando a aparência de regularidade e afastando qualquer alegação de prejuízo. O comparecimento ao processo, consubstanciado pelo acesso ao sistema e a atuação processual, torna inequívoca a ciência da demanda, de modo a infirmar eventual alegação de nulidade.

Ao mesmo tempo que protocolava na ação principal, teve acesso aos Embargos de Terceiro e nada informou ao juízo.

Ademais, cumpre enfatizar que a própria sistemática legal já estabelece, de forma expressa, a vinculação do advogado constituído na ação principal aos atos processuais subsequentes, inclusive nos embargos de terceiro, quando existentes. O art. 677, § 3º, do Código de Processo Civil consigna que a citação do embargado ocorrerá na pessoa do advogado constituído no processo principal, hipótese na qual dispensa-se a prática de nova citação pessoal. Tal previsão normativa visa a conferir celeridade, assegurar a continuidade da representação e evitar manobras protelatórias. No presente caso, inexistiu qualquer impugnação tempestiva ou manifestação formal que infirmasse a subsistência do mandato, o que confirma a regularidade e eficácia do ato citatório.

Em face de todo o exposto, considerando os fatos comprovados e a legislação citada, conclui-se que não há nulidade na citação realizada nos embargos de terceiro. A regularidade do ato é manifesta, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar a anulação pretendida pelo agravante.

Se não bastasse, cumpre destacar que, embora os embargos de terceiro constituam ação autônoma, possuem inegável relação de acessoriedade com o processo principal, do qual derivam. Tal característica decorre do objetivo precípuo de proteger a posse ou a propriedade do terceiro alheio à relação jurídica principal, o que naturalmente implica conexão e dependência lógica entre as demandas. Em razão dessa vinculação, justifica-se plenamente a possibilidade de citação do embargado na pessoa do advogado já constituído na ação originária, em observância ao disposto no art. 677, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada nos autos dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025